Tribunal: TJDFT
Processo: 0735961-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735961-86.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CIDADE SERVIÇOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, TÂNIA MARIA OLEARI RECORRIDO: TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTO. DISCREPÂNCIA ENTRE CÁLCULO ALVO DE RETIFICAÇÃO E CÁLCULO HOMOLOGADO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Não demonstrado o prejuízo pela ausência de resposta acerca da discrepância entre cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, um realizado a despeito dos limites fixados pelo título executivo, e outro devidamente retificado, elaborado após ordem emanada do Juízo esclarecendo os quesitos para realização dos cálculos. 2. A inconsistência existente em cálculo não levado em consideração pelo Juízo por ocasião do proferimento de decisão, não fustiga os cálculos retificados por ordem do Juízo, em estrita observância aos limites do título executivo, nem caracteriza omissão ou contradição na decisão a justificar sua reforma. 3. Necessário prevalecer os cálculos da Contadoria Judicial homologados pelo Juízo, pois gozam de presunção relativa de veracidade e de legitimidade e somente podem ser rechaçados mediante prova inequívoca. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 489, inciso II, § 1o, e 525, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que o acórdão impugnado identificou erroneamente a incidência de acréscimos na fase de cumprimento de sentença, antes de serem exigíveis, além de inadmitir cálculo feito com base no sistema disponibilizado pelo próprio Tribunal de origem e homologar, de forma equivocada, o cálculo da contadoria judicial, apesar de impugnado nos autos. Por fim, pugnam para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 (ID 60719253). Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2533304/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/4/2024). Melhor sorte não colhem os insurgentes quanto à indicada inobservância aos artigos 489, inciso II, § 1o, e 525, § 4o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005